Tribunal: CARF
Processo: 13887.000230/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13887.000230/2007-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de agosto de 2021
Assunto
GUIA DE PAGAMENTO
Recorrente
MUNICIPIO DE LEME - PREFEITURA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora junte aos autos relação de guias de
pagamento código 2631, por prestador de serviço, no período de 12/2001 a 04/2002, nos termos
do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário (NFLD no 37.073.721-0), refere-se ao levantamento dos valores de
retenção de onze por cento (11,00%) incidentes sobre o pagamento de serviços prestados em
regime de cessão de mão de obra e empreitada, conforme previsto no artigo 31 da Lei n.°
8.212/91.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13887.000230/2007-77
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000230/2007-77

DECADÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONAL O ARTIGO
45 DA LEI N° 8.212/1991.
Decretada pelo Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, bem
como do parágrafo único do art. 5° do Decreto-Lei n° 1.569, de 8 de agosto de 1977.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
A teor do artigo 31 da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.711/1998, a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra é obrigada a reter
11% sobre o valor bruto dos serviços contidos na nota fiscal e prestados pela contratada.
A retenção sempre se presume feita oportuna e regularmente pela empresa a isso
obrigada, conforme o artigo 33, § 5°, da Lei 8.212/1991, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o
disposto no mencionado diploma legal.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
Cita a Súmula no 08 do STF e a inconstitucionalidade do art. 45, da Lei 8.212/91;
Sustenta a competência dos órgãos julgadores, no âmbito do processo
administrativo tributário federal, bem como que conforme os itens seguintes, o presente recurso
voluntário tem o fito de afastar a exigência fiscal com base, dentre outros argumentos, no
reconhecimento da ilegalidade e da inconstitucionalidade das normas utilizadas como
fundamento para a presente autuação;
A decadência do direito de lançar, sendo que as competências anteriores a maio de
2002 encontram-se decaídas;
Expõe sobre a constituição definitiva do crédito tributário e a prescrição;
Já houve a preclusão do fisco em provar os fatos alegados;
Sustenta que há empresas não pertencentes ao rol do artigo 219, § 2°, indicando a
seguir a tabela de fls. 290/292, especificando essas prestadoras de serviços.
Para fins da aferição da decadência e aplicação da regra de contagem do seu
prazo, necessário saber se houve recolhimento antecipado das contribuições.
Há debate sobre a necessidade de o recolhimento antecipado das contribuições
referir-se ao CNPJ de cada prestador de serviços (para a consequente aplicação da regra de
contagem do prazo disposto no art. 150, CTN).
Portanto, devem ser apreciadas pela Unidade Preparadora as guias com o código
2631, por prestador de serviços, juntando aos autos, como arquivo não paginável, a planilha
contendo esses pagamentos/recolhimentos, no periodo de 12/2001 a 04/2002.

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13887.000230/2007-77

Voto
Conselheira Leticia Lacerda de Castro, Relatora.
Ante ao exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade Preparadora junte aos autos relação de guias de pagamento código 2631, por prestador
de serviço, no período de 12/2001 a 04/2002, nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital